Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712154-71.2022.8.07.0000 PACIENTE: RHUANN DE OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de rhUann de oliveira silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (inquérito policial n. 0705068-46.2022.8.07.0001 e pedido de prisão preventiva n. 0703713-98.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Willian Ribeiro Sano), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada com base na gravidade abstrata do delito cometido pelo grupo, sem fundamentos concretos que individualizem a necessidade da medida extrema de prisão em relação à sua pessoa, haja vista que a atuação do paciente no suposto roubo não se revestiu de gravidade. Relatou que o paciente está sendo acusado de agir em conjunto com mais três indivíduos na consecução de roubo a dois transeuntes, ocasião em que foram subtraídos os objetos pessoais das vítimas, mediante violência e grave ameaça. Após a subtração, os supostos autores do roubo empreenderam fuga a pé e depois embarcaram em um veículo C4 Pallas, placa NZK 6095, identificado pela polícia como de propriedade da irmã mais velha do paciente. Pontuou que, de posse da informação do veículo utilizado no crime, foi realizado o reconhecimento do paciente pelas vítimas, que o reconheceram como um dos autores do roubo, o que ensejou o decreto de prisão e a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente. Ressaltou que na casa do paciente foi localizado o casaco que ele utilizava no momento do crime (um casaco branco) e, após sua prisão, o paciente confessou sua participação e delatou os outros integrantes do grupo. Sustentou que, ao contrário do constante nas decisões da autoridade apontada como coatora, a ação individual do paciente não foi revestida de violência real, pois não foi ele o responsável por agredir as vítimas, nem o que portava arma de fogo na ocasião, razão pela qual os fundamentos utilizados para o decreto prisional não podem ser imputados ao paciente, já que as ações agressivas contra as vítimas foram cometidas pelos outros integrantes do grupo. Salientou que o assaltante que estava armado e que agrediu a vítima trajava casaco preto, ou seja, não era o paciente, que vestia casaco branco (apreendido pela polícia em sua própria residência). Arguiu que, diante do “modus operandi” realizado pelo paciente durante a ação criminosa, não há elementos que indiquem que ele agiu com o uso de extrema violência e utilização de arma de fogo, como afirmado nas decisões da autoridade apontada como coatora. Asseverou, ainda, que, considerando-se a ação do paciente, em caso de eventual condenação, o regime imposto na sentença será mais brando que o fechado, mostrando-se desproporcional o seu acautelamento provisório. Requereu, liminarmente e no mérito, a liberdade provisória/revogação/relaxamento da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação. Subsidiariamente, a transferência para estabelecimento prisional adequado, com a concessão de autorização de trabalho externo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente nos crimes não será objeto de análise, ainda mais em sede liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Vejamos. A autoridade judicial da 4a Vara Criminal de Brasília, em 08-fevereiro-2022, após representação da autoridade policial (ID 34535273) e requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente RHUANN e autorizou a busca e apreensão em sua residência, sob a seguinte fundamentação (ID 34535265): Trata-se de Representação, subscrita pelo Dr. Esdras Vinícius Paixão do Nascimento, Delegado de Polícia lotado na Segunda Delegacia de Polícia do Distrito Federal – 2a DP, por intermédio de Medida Cautelar de Decretação de Prisão Preventiva e Expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, ligada à Ocorrência Policial no 4743/2021-02a DP, em desfavor de RHUANN DE OLIVEIRA SILVA. Relata que se trata de Inquérito Policial instaurado mediante portaria com a finalidade de apurar as circunstâncias em que a pessoa de PEDRO HUGO CAMPOS MOURA e ARTHUR MAX FERREIRA DE OLIVEIRA foram vítimas do crime de roubo, no dia 27/12/2021, por volta 01h40 da manhã, quando caminhavam na altura da quadra 210 norte, próximo ao Bar do Khoder. Naquela oportunidade, as vítimas foram abordadas por três indivíduos, que, mediante o uso de violência física e grave ameaça, anunciaram um assalto e subtraíram os seguintes bens: 1 relógio Rolex (R$ 30.000,00), 1 colar de ouro branco (R$ 5.000,00), 1 pulseira de ouro branco (R$ 10.000,00), 1 bota da marca Oakley, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e um aparelho celular LG, modelo K10 avaliado em aproximadamente, R$ 900,00 (novecentos reais). A dinâmica dos fatos teria ocorrido da seguinte maneira: as vítimas foram abordadas por três indivíduos, logo após saírem do Bar Khoder da CLN 210. Pedro avistou os três elementos o seguindo, e, em dado momento, juntamente com Arthur, foram abordados. Um dos autores simulou estar com uma arma de fogo na cintura. Pedro acabou correndo para buscar algum objeto para fazer defesa frente aos autores. Enquanto isso, Arthur foi derrubado e teve seus objetos subtraídos. Em seguida, Pedro encontrou um pedaço de madeira para defender seu amigo. Contudo, nesse momento, um quarto indivíduo desceu do carro e apontou uma arma de fogo à vítima. Em seguida, Pedro, teve seus pertences subtraídos e ainda foi agredido com pontapés e pauladas. O Delegado de Polícia informa que, após diligências investigativas, foi possível vincular a placa do veículo utilizado a um dos autores do crime. Trata-se de RHUANN DE OLIVEIRA SILVA, irmão da dona do veículo. Logo após essa constatação, as vítimas realizaram o procedimento de identificação e afirmaram com absoluta certeza que Rhuann é um dos autores do crime, tendo sido o responsável por empunhar uma arma de fogo e desferir uma coronhada na cabeça de Pedro. A presença de uma tatuagem no braço do autor foi um dos elementos para a facilitação do reconhecimento do criminoso. Acerca dos fatos, a Autoridade Policial pontua afirmando que a gravidade abstrata do crime não é motivo suficiente para se deferir uma medida cautelar de segregação da liberdade do autor, mas, a gravidade em concreto sim. Desta forma, não restariam dúvidas de que o crime em tela foi praticado com muita violência. Primeiro, três dos autores derrubam uma das vítimas e lhe deram socos e ponta pés. Em seguida, apontaram uma arma de fogo para Pedro e lhe agrediram com um pedaço de pau. Finaliza requerendo, além da decretação da prisão preventiva, a expedição de mandado de busca e apreensão relativo à residência deste autor, uma vez que são fortes os indícios de que na residência de Rhuann possam existir elementos de prova que subsidiem a persecução criminal, como os bens subtraídos, a arma utilizada no crime, já que foi Rhuann que deu a coronhada na vítima, bem como o aparelho celular utilizado para se comunicar com seus parceiros de crime. O Ministério Público se manifestou de forma favorável, conforme documento de id. 114681731. É o relatório. Decido. 2. Quanto à decretação da prisão preventiva A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação elaborada com fundamento em elementos reais da prática de condutas delituosas, a presença de algum dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. O encarceramento cautelar somente terá lugar em caso de comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inc. LVI do art. 5o da Constituição da República de 1988, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Neste norte, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a presença de elementos que revelem a probabilidade da ocorrência do delito através de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como a demonstração que o estado de liberdade do sujeito representado coloque em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou, ainda, a aplicação da lei penal, devendo haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum liberatis). A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que o pedido merece acolhimento, sendo necessária e plenamente justificada a prisão preventiva do representado RHUANN DE OLIVEIRA SILVA. A existência de elementos materiais da ocorrência do crime, bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é de fato verdadeira a afirmação de que a liberdade do representado lança em risco a ordem pública. O pressuposto fummus comissi delicti encontra-se presente em todos os elementos de informação produzidos pela investigação, destacando-se a Ocorrência Policial 4.743/2021-0 (2a DPDF), os Termos de Declaração no 1142/2021 e no 1144/2021, a Portaria no 36/2022-02a DPDF, o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 73/2021 e as imagens das câmeras de segurança do local do fato. Quanto ao periculum liberatis, verifico que RHUANN praticou o crime com extrema violência, empunhando uma arma de fogo, e desferido uma coronhada em face de uma das vítimas. Tal modus operandi na execução do delito releva que o autor representa efetiva ameaça à ordem pública, não sendo o caso de se impor outras medidas cautelares diversas, pois, seriam inócuas diante da violência apresentada pelo autor. Por fim, anoto que se trata de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior à 4 (quatro) anos, em consonância com o que prevê o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 3. Quanto à expedição de mandados de busca e apreensão Em obediência ao princípio da proporcionalidade, havendo conflito entre o direito individual à inviolabilidade de domicílio e o direito a uma sociedade segura há de prevalecer, diante das circunstâncias identificadas no caso concreto, o interesse de toda coletividade em detrimento daquele pertinente ao indivíduo. Neste contexto, a necessidade da medida deve estar devidamente demonstrada, afastando-se assim qualquer tipo de constrangimento ilegal, em vista das liberdades públicas constitucionalmente asseguradas. Trata-se de se aplicar o princípio da proporcionalidade, a partir da ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto, quando se conclui que a medida é adequada, proporcional e imprescindível para atender ao interesse público. A busca e apreensão, prevista no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, é providência de natureza cautelar, tendente a resguardar pessoas e (ou) objetos para garantir uma profícua instrução probatória da ação penal. Tenho como presentes as fundadas razões (art. 240, § 1o, do CPP) para o deferimento da ordem postulada, derivadas das assertivas declinadas pela Autoridade Policial, no sentido de que é grande a probabilidade de encontrarem, no endereço do investigado, os bens subtraídos, a arma utilizada no crime, já que foi Rhuann que deu a coronhada na vítima, bem como o aparelho celular utilizado para se comunicar com seus parceiros de crime, além de outros objetos que sejam úteis à prova da infração penal. 4. Parte Decisória 4.1. Com base nos artigos 282, § 6o, 312, e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, e com fins de garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RHUANN DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido aos 09/07/2001, filho de Fabiana Farias de Oliveira e William da Silva, portador da CIRG no 3101091 SSP/DF. 4.2. Com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, DETERMINO a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, em desfavor do investigado abaixo, abrangendo os bens subtraídos, a arma utilizada no crime, aparelhos telefônicos, computadores, roupas utilizadas na data do crime, documentos, bem como outros objetos que sejam úteis à prova da infração penal, guardem relação com os crimes ora investigados, ou que tenham origem ilícita, no seguinte endereço: I. Rua 04, Casa 87, Condomínio Buriti, Sobradinho II – DF, vinculado a RHUANN DE OLIVEIRA SILVA; 4.3. AUTORIZO o acesso pleno ao conteúdo e dados armazenados nos aparelhos celulares e demais aparelhos eletrônicos (aparelhos telefônicos, computadores, tablets, pen drives e outras mídias digitais) eventualmente encontrados na busca, inclusive aos dados armazenados em aplicativos de conversa online e compartilhamento de arquivos, tais como o WhatsApp, permitindo que os policiais e/ou a perícia técnica verifiquem e extraiam conversas, mídias e outras informações. Expeçam-se os mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva. (Grifo nosso) O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 11-fevereiro-2022. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e o pleito restou indeferido pela eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília, em 04-março-2022, nos seguintes termos (ID 34535264): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, manejado pela defesa constituída, em favor do investigado Rhuann de Oliveira Silva, conforme documento ID 116662072. A defesa alega e requer, em suma: a) a desconsideração do termo de reconhecimento fotográfico do requerente, diante da fragilidade na sua confecção; b) o reconhecimento da fragilidade dos depoimentos das vítimas e suas contradições; c) o reconhecimento da falta de provas da utilização da arma de fogo, diante de sua não localização e dos frágeis depoimentos das vítimas; d) a desconsideração das lesões que supostamente a vítima Pedro sofreu, devido à falta de exame de corpo de delito; e) a declaração da ilegalidade da prisão preventiva diante da falta do pressuposto da garantia da ordem pública; e f) a declaração da desnecessidade da prisão cautelar diante da contribuição do requerente, que é primário, portador de bons antecedentes, atividade lícita e não se utilizou de agressões físicas ou arma de fogo na empreitada criminosa. Finaliza requerendo a revogação da prisão preventiva, devido à falta do pressuposto do risco à ordem pública, já que comprovado, conforme as contradições nos depoimentos das testemunhas e das imagens obtidas nas câmeras de segurança, que o agente não teria sido a pessoa que utilizou a arma de fogo no roubo e que agrediu uma das vítimas com coronhadas e devido a sua contribuição com as investigações policiais para identificar os outros dois indivíduos, o que demonstra a sua colaboração para elucidação dos fatos. O Ministério Público foi ouvido e se manifestou de forma desfavorável ao pleito, conforme ID 11667935. DECIDO. Como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A defesa não trouxe nenhum elemento apto a eventual mudança da decisão anteriormente prolatada. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, encartada no ID 114813081, apontou os motivos ensejadores da prisão preventiva: (...) Ao contrário do alegado pela defesa, a prisão preventiva do requerente foi decretada em razão dos suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas constantes nos autos, reconhecendo-se que sua liberdade representa alto risco à ordem pública. A situação fática não foi alterada. O caso é extremamente grave, concretamente falando. Pois o requerente é apontado como um dos autores de um suposto roubo ocorrido em 27/12/2021, na altura da quadra 210 Norte, em desfavor de duas vítimas. Nesse sentido, o requerente confessou que na data dos fatos estava na companhia de mais três amigos, em seu veículo Citroen c4 Pallas; que resolveram abordar dois indivíduos; que anunciaram o assalto; que o requerente perseguiu uma das vítimas; que ela foi pega pelo grupo, “batendo nele”; que houve subtração de vários objetos (relógio, colar e pulseira); e que disse ter simulado o uso de arma de fogo ao colocar a mão na cintura. Como visto, a gravidade concreta da conduta ficou devidamente demonstrada no presente caso, pois, ao que tudo indica e em tese, o requerente atuou de forma preponderante no fato criminoso, sendo inclusive o que estava com o automóvel conduzindo os demais envolvidos. E aqui não há espaço para aprofundamento e incursão no mérito, como quer fazer a combativa defesa, pois seria inoportuno desclassificar o trabalho da polícia neste momento para desconstruir o termo de reconhecimento ou aniquilar a versão das vítimas taxando seus depoimentos como frágeis e contraditórios, além de entender que não houve lesão na vítima Pedro. Também não é o momento para cravar de forma peremptória que não houve utilização de arma de fogo e agressão por parte do requerente. Ao contrário disso, verifica-se que a investigação está em curso pela PCDF, que trabalha para a identificação dos outros envolvidos no grave crime que é o de roubo, com a participação de vários agentes. Como é cediço as condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade e a residência fixa, não garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, se existem outros elementos que impõem a decretação da prisão. Os elementos prospectados até o momento são idôneos para a imposição da prisão preventiva do requerente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a segregação cautelar do requerente Rhuann de Oliveira Silva, para fins de garantia da ordem pública. (Grifo nosso) Pois bem. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente RHUANN DE OLIVEIRA SILVA, que teria agido em conluio com outras pessoas para roubar dois transeuntes na madrugada, subtraindo-lhes pertences de alto valor, mediante violência real (socos, pontapés, pauladas) e grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma e superioridade numérica. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial, com filmagens do local do fato, apreensão de objetos relacionados ao crime na casa do paciente, identificação do veículo utilizado no crime pelo paciente, bem como pelo reconhecimento feito pelas vítimas. Ademais, o próprio paciente RHUANN, perante a autoridade policial, confessou a prática do ilícito. Confira-se (ID 115840842 do processo referência n. 0705068-46.2022.8.07.0001): É conhecido como " Neguinho". Em data que não se recorda, nem o dia da semana, sabendo que foi antes do ano novo, o interrogando tinha ido com os amigos, ALISSON, JOÃO e "Danone'', sabendo indicar somente a casa de JOÃO, sabendo a Quadra e o Conjunto dos endereços dos outros dois, a uma boate em Taguatinga/DF, com o veículo CITROEN/C4 Pallas, na cor azul marinho, do pai do interrogando. Na volta, passaram pela 210/211 Norte para procurarem um rocar aberto, uma vez que seus amigos queriam beber. Já voltavam os quatro para o carro, porque estava tudo fechado e as pessoas já estavam indo embora, pois já era madrugada, passava de 1h, quando JOÃO e ALISSON resolveram abordar dois indivíduos que tinham saído de um rocar, anunciando o assalto , quando um obedeceu e ficou parado enquanto o outro cor reu , sendo perseguido somente pelo interrogando, que conseguiu alcançá-lo, mandando ele não correr e pedindo para que voltasse. Distante, ele parou e não obedeceu. O interrogando voltava para o carro, estando seus três amigos ali. Nisso, o que tinha perseguido, voltou, seguindo o interrogando e dizendo que estava armado com a mão na cintura. O interrogando então foi ter com ele, sendo seguido pelos três amigos, quando começaram a correr atrás dele, que tropeçou e caiu, sendo pego pelo grupo, batendo nele. Subtraíram dele o relógio, o colar e a pulseira , deixando ele ali. Não viu o que aconteceu com o outro abordado pelos três e nem o que foi subtraído dele . O interrogando não ficou com nada e nem recebeu nenhum valor dos três. Foi a primeira e única vez que praticaram um crime juntos. O interrogando não tem nenhuma passagem pela Polícia. Reconhece neste ato, a foto de JOÃO LUCAS XAVIER ELIAS, com absoluta segurança e certeza como o JOÃO que estava no grupo. Afirma que ninguém do grupo estava armado com nenhum instrumento lesivo, admitindo que foi o interrogando que simulou estar armado colocando a mão na cintura. (Grifo nosso) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator